Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-82.2021.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000919-82.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assembléia, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA - CPF: 362.930.751-53 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA - CPF: 487.348.531-20 (APELANTE), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO A
NULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL

JULGADA IMPROCEDENTE
–
ALEGAÇÃO DE
NÃO CONVOCAÇÃO DE TOD
OS
OS
CONDÔMINOS

– EFETIVA PARTI
CIPAÇÃO DOS AUTORES NA REUNIÃO -
DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO
-
VEDAÇÃO
– COMPARECIMENTO DE 97% DOS PROPRIETÁRIOS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DESNECESSIDADE DE ES
PECIFICAÇÃO PORMENORIZADA DOS ASSUNTOS A SEREM VOTADOS – VERBA HONORÁRIA -
VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA - OBSERVÂNCIA D
OS
CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, DO CPC
–
REC
URSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Comprovado que 97% dos condôminos, incluindo os autores, participaram da Assembleia, em que estes inclusive votaram com a maioria, é improcedente a Ação em que visam a nulidade dessa reunião sob o argumento de que não foram convocados todos os proprietários, até porque é vedado pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC).

No edital da pauta não há necessidade, tampouco obrigação por lei, de indicação pormenorizada de cada assunto a ser debatido. Basta a apresentação de um resumo.

O valor da verba honorária deve ser minorado quando se mostrar excessivo (§2º do art. 85 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Anulatória de Assembleia Condominial
julgada
im
procedente
, com
a
condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$15.000,00
.

O
s
apelante
s

a
lega
m que não houve convocação de todos os condôminos para a Assembleia Geral,
como estabelece
o art. 1.35
4 do CC
e do art. 19 da Convenção do Condomínio
,
que também
prevê
que a intimação deve
s
er
realizada
por correspondência enviada ao representante da unidade hoteleira

com antecedência de 10 dias
. Acrescentam
que
ficou com
prova
do
que os
ARs
juntados
foram assinados pel
os verdadeiros representantes.

Afirmam a
ineficácia da
comunicação por e-mail
, sobretudo porque o art. 1.354-A do CC só passou a vigorar em 2022.

Sustentam
ainda
que
tinham de ser especificados
os assuntos a serem d
iscut
idos
naquela oportunidade, tais
como a
Taxa Défi
cit
,
e que não há dividendos ou lucros em Condomínio
.

Afirmam que o ato é nulo,
e não anul
ável
, de modo que
para afastar os seus efeitos é despropositado que
stionar se houve demonstração de prejuízo.

Invoca a aplicação da “
Teoria da Maioria de Um Só, teoria esta que invalida votos quando se tem de um lado diversos condôminos e de outro a “maioria” pertencente a um só condômino acabando por prevalecer a vontade velada de apenas uma das partes”.

Pede a redução d
o valor fixado para a verba honorária.

Nas contrarrazões, o apelado
pugna pelo não provimento do Recurso
(Id 226670878).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s
apela
ntes
ajuiz
aram
a Ação visando
a declaração de nulidade da Assembleia Geral
realizada em 12-2-2021,
sob o
argumento
de
que não
houve a
convocação prévia de todos os condôminos por carta endereçada ao representante de cada unidade
,
como exigem
o C
ódigo
C
ivil
e a Convenção do Condomínio.

A

demanda
foi julgad
a

im
procedente
, e u
m dos fatores determinantes para
essa conclusão foi justamente o f
ato de os a
utore
s
terem sido
convocados tanto por carta quanto por e-mail
.

Importante ressaltar que
eles participaram da
Assembleia e
inclusive exerceram o direito de voto
. Logo,
não podem
arguir
a
sua
nulidade p
or

suposta
não
intimação de terceiros
, visto que é vedado pleitear, em nome próprio, direito alheio (art. 18 do CPC)
.

Ademais,
97% dos condôminos compareceram à
reunião
, o que
confere
legitimidade às deliberações
ali
tomadas
e demonstra que as convocações foram
efetua
das, ain
da que
por meio
diverso daquele estabelecido na Convenção,
e
atingiram o objetivo
a que se destinam.

Por conseguinte,
não
foi demonstrado
prejuízo
concreto a autorizar a anulação do ato

(
princípio “
pas de nullité sans grief”
)
.

Além disso,
o art
.
1.354 do CC não
impõe um
a forma
específica para a
convocação dos condôminos
.

Quanto ao
a
rgumento
de obscuridade n
o edital d
a pauta a ser votada
por não conter
a anotação do tema
“
Taxa de Déficit”,
a
descrição do resumo é suficiente para a inclusão do
assunto
.

Não há

necessidade
, tampouco obrigação por lei, de indicação
pormenorizada
de
cada ponto
matéria a ser debatida
.

E vale destacar que
os apelantes votaram com a maioria, portanto,
não há dano algum para eles
.

Os apelantes pleiteiam a redução da verba honorária fixada em R$15.000,00.
De fato,
observando-se os critérios estipulados no art. 85, §2
º, conclui-se que o respectivo valor mostra-se
exagerado.
A
quantia de R$5.000,00 é suficiente para
remunerar condignamente o profissional que atuou na causa
.

P
el
o
expost
o,
d
o
u parcial
provimento ao Recurso

para reduzir

os honorários advocatícios para R$
5
.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024